Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO CELEBRADO ENTRE OS GENITORES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA CRIANÇA. SUSPENSÃO DE CLÁUSULAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROFUNDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela genitora do menor impúbere (atuais onze anos de idade) visa ao reconhecimento da legitimidade ativa do filho para figurar no polo ativa da ação anulatória, bem como à concessão de medida de urgência para suspender as cláusulas do acordo até o julgamento do mérito do processo.
2. Fatos relevantes. (i) a genitora da criança busca a suspensão de acordo extrajudicial com relação às cláusulas “que versam sobre a aplicabilidade da multa diária e a administração das vacinas ao menor”; (ii) o genitor, ora agravado, sustenta que o acordo foi celebrado com a ciência e concordância de ambas as partes sobre todas as cláusulas nele inseridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a criança possui legitimidade ativa para ação anulatória de acordo; (ii) saber se é concretamente viável a imediata suspensão do acordo extrajudicial; (iii) saber se estaria configurada a má-fé da parte agravante, arguida em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (CPC, art. 300).
5. A parte agravante não demonstra de forma inequívoca que o acordo teria sido celebrado em razão de “coação psicológica”, dada a inexistência de elementos concretos que efetivamente evidenciem as referidas alegações. Ao revés, os documentos apresentados demonstram que as partes discutiram as cláusulas do aludido acordo com a intervenção de seus advogados e estariam cientes de todas as disposições constantes no instrumento.
6. Com relação à (i)legitimidade ativa do "menor" para a ação anulatória, o termo de acordo foi firmado por seus representantes legais, e somente eles (os genitores) estariam obrigados ao cumprimento dos termos da avença, bem como estariam sujeitos às cláusulas penais ali fixadas, de sorte que não despontaria a alegada incorreção da decisão de emenda à petição inicial para exclusão do "menor" do polo ativo da ação originária.
7. Não evidenciado o dolo processual em assumir comportamento processual temerário a subsidiar aplicação de multa por litigância de má-fé à parte agravante (CPC, art. 80, inc. II).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, inc. II, e 300; Lei n.o 8.069/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1104613, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe: 26.6.2018; TJDFT, acórdão 1931798, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, DJe: 22.10.2024.